Tribunal: TJSP
Processo: 2216672-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*DESERÇÃO – agravo de instrumento em ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais - insurgência da agravante contra a decisão que determinou expedição de ofício à OAB para apurar a conduta de sua patrona – agravo interposto sem o recolhimento do preparo – determinação de recolhimento em dobro consoante o art. 1.007, §4o, do CPC/15 – embargos de declaração da agravante rejeitados com

Ementa:
*DESERÇÃO – agravo de instrumento em ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais - insurgência da agravante contra a decisão que determinou expedição de ofício à OAB para apurar a conduta de sua patrona – agravo interposto sem o recolhimento do preparo – determinação de recolhimento em dobro consoante o art. 1.007, §4o, do CPC/15 – embargos de declaração da agravante rejeitados com determinação de cumprimento da providência no prazo derradeiro de 5 dias – preparo não recolhido – deserção configurada – recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216672-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante JOSEILMA
SOARES DA SILVA ALVES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216672-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35.865
AGRV.No: 2216672-07.2019.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGVTE. : JOSEILMA SOARES DA SILVA ALVES
AGVDO. : BANCO BRADESCO S/A
*DESERÇÃO agravo de instrumento em ação de inexigibilidade
de débito c.c. danos morais - insurgência da agravante contra a
decisão que determinou expedição de ofício à OAB para apurar a
conduta de sua patrona agravo interposto sem o recolhimento do
preparo determinação de recolhimento em dobro consoante o art.
1.007, §4o, do CPC/15 embargos de declaração da agravante
rejeitados com determinação de cumprimento da providência no
prazo derradeiro de 5 dias preparo não recolhido deserção
configurada recurso não conhecido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão lançada a fls. 41/42 da ação de inexigibilidade de
débito c.c. danos morais, que determinou expedição de ofício
à Ordem dos Advogados do Brasil para apurar a conduta da
patrona da agravante.
2. Segundo a agravante, embora a decisão
esteja fundada na dissonância entre os fatos narrados na
inicial e os esclarecimentos prestados por ela no cartório da
Vara por onde tramita o processo, a verdade é que nos
referidos esclarecimentos ela confirmou que procurou a
advogada para ingressar com a presente ação, de modo que “a
única suposta divergência com a exordial seria o fato da
recorrente ter afirmado que tomou conhecimento da negativação
em razão de correspondência dos órgãos de proteção ao
crédito, enquanto na inicial consta que tomou conhecimento
dos fatos em razão de efetuar uma compra no comércio popular”
(fls. 10). Ademais, nos esclarecimentos “não negou os fatos
narrados na peça inicial, até porque narrou à esta patrona
realmente que tomou conhecimento do ocorrido através do
comércio popular” (fls. 11), anotando ainda que a procuração
passada à advogada está com firma reconhecida. Por fim,
aduziu que seu direito constitucional de acesso à justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216672-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
deve ser respeitado e que sua advogada tem direito ao
exercício da profissão consoante o art. 7o, I, da Lei
8.906/94
3.
O
recurso
foi
processado sem efeito
suspensivo (fls. 17/18) e sem resposta (fls. 23).
É o relatório.
4. O recurso não pode ser conhecido. O art.
1.007 do CPC/15 dispõe que no ato de interposição do recurso
deve ser comprovado o respectivo preparo sob pena de
deserção.
5. No caso em tela, porém, o preparo não foi
recolhido, pelo que a agravante foi intimada para proceder ao
recolhimento em dobro no prazo de 5 dias sob pena de
deserção, conforme o §4o do referido dispositivo legal.
6. Em seguida, a agravante opôs embargos de
declaração,
que
foram
rejeitados
com
determinação
de
cumprimento da providência no prazo derradeiro de 5 dias.
7. Por fim, a agravante não recolheu o preparo
conforme certificado a fls. 37, restando caracterizada a
deserção.
8. Com esses fundamentos, não se conhece do
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216672-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
eb:js